Tribunal: TJMT
Processo: 0036372-85.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0036372-85.2013.8.11.0041
RECORRENTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
RECORRIDA: IZANETE DOS SANTOS SOUZA,
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 36722972) interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 16618967):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COBERTURA PARA CASOS DE MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE E DOENÇA LABORATIVA – DOCUMENTAÇÃO MÉDICA QUE ATESTA DOENÇA ORIGINADA DE UMA INFECÇÃO OCULAR – AUSÊNCIA DE COBERTURA EXPRESSA NA APÓLICE DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo prova nos autos de que a invalidez permanente tenha decorrido de acidente e existindo demonstração apenas da patologia que acometeu a apelante, não há como enquadrar tal situação às hipóteses de cobertura do seguro, conforme se observa da apólice no 500133 (ID 7455893). Isso porque, incumbe à parte apelante demonstrar a ocorrência do acidente relatado trazendo aos autos documentos aptos a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0036372-85.2013.8.11.0041, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 28/08/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 16850484), estes foram rejeitados no acórdão de id 33466537.
A Recorrente alega violação aos artigos 489, II, e § 1o, IV do Código de Processo, ao argumento de que “(...) não constou no acórdão a fundamentação da retificação do voto da d. Relatora, bem como não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (...)”. (id 36722972 - p. 8)
Suscita contrariedade aos artigos 757 e 760 do Código de Processo Civil, porquanto “(...) a origem da debilidade apresentada pela parte recorrida decorre de inflamação ocular, ou seja, uma doença. Contrariamente à fundamentação inserida no acórdão recorrido, o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que a invalidez apresentada pela autora decorre de doença, e não é originária de acidente, e dos fatos narrados na petição inicial”. (id 36722972 - p. 9)
Argumenta que “(...) o V. Acórdão combatido ao determinar o PAGAMENTO INTEGRAL da cobertura de Invalidez Permanente por Acidente diante da invalidez parcial do segurado imputou à seguradora recorrente a garantia de riscos não previstos na apólice e não assumidos por ela, extrapolando os limites das garantias pactuadas livremente pelas partes, e, por corolário, negando vigência aos arts. 757 e 760 do CC, devendo ser reformado para que a condenação corresponda à invalidez parcial apresentada”. (id 36722972 - p. 16)
Aponta ofensa ao artigo 86 do Código de Processo Civil, uma vez que “(...) parte autora não sucumbiu em parte mínima dos pedidos iniciais, logo, as despesas processuais deveriam ser distribuídas proporcionalmente entre as partes”. (id 36722972 - p. 20)
Recurso tempestivo (id 36766493).
Contrarrazões no id 37691527.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao art. 1.022 do CPC – Necessidade de oposição de Embargos de Declaração (Súmulas 282 e 356 do STF)
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a Recorrente alega que “(...) não constou no acórdão a fundamentação da retificação do voto da d. Relatora, bem como não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (...)”. (id 36722972 - p. 8)
No entanto, a Recorrente não opôs Embargos de Declaração com a finalidade de provocar o colegiado a se manifestar sobre a matéria, razão pela qual apresenta-se como intransponível o óbice da Súmula 282 e 356 do STF.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, tampouco suscitados em embargos de declaração, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
(...)
5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1365937/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 23/04/2019)
Dessa forma, considerando que o suposto ponto omisso ou contraditório não foi atacado por meio de Embargos de Declaração, não se admite a alegação de contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, ante a previsão das referidas súmulas.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 757 e 760 do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que “(...) a origem da debilidade apresentada pela parte recorrida decorre de inflamação ocular, ou seja, uma doença. Contrariamente à fundamentação inserida no acórdão recorrido, o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que a invalidez apresentada pela autora decorre de doença, e não é originária de acidente, e dos fatos narrados na petição inicial”. (id 36722972 - p. 9)
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“E, de outro lado, o LAUDO PERICIAL feito em Juízo, não foi conclusivo ao anotar ‘QUE NÃO TEM COMO APONTAR A CAUSA DO AGENTE’.
E, estando a SEGURADORA, égide do Código de Defesa do Consumidor na obrigação de impedir, modificar, extinguir o direito do CONSUMIDOR, em face de sua responsabilidade objetiva, ao dar como IMPROCEDENTE a ação indenizatória securitária, houve aplicação tão somente do preceito estabelecido pelo Código de Processo Civil na divisão do ônus da prova e deixou de aplicar o estatuto do consumidor, regra especial que norteia as relações de consumo em todos os seus aspectos.
Neste contexto, temos que era de obrigação palmar da seguradora, comprovar de forma escorreita suas alegações e, pelo que divisei, na análise de ambos os laudos periciais, estamos tão somente no terreno de meras hipóteses e, nestas condições, deve ser dado guarida aos argumentos da parte autora que não restou impugnada especificamente e de forma clara.
E, se não o fez, deve cumprir o contrato de seguro. égide da responsabilidade civil objetiva prescrita pelo CDC, no caso em apreço, justifica o dever de indenizar”. (id 16618967 - p. 11)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento é aplicado ao alegado artigo 86 do Código de Processo Civil, cuja controvérsia se refere à alegação de que a “(...) parte autora não sucumbiu em parte mínima dos pedidos iniciais, logo, as despesas processuais deveriam ser distribuídas proporcionalmente entre as partes”, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RENOVATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DECISUM ANTERIOR, NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
(...)
5. Conforme jurisprudência reiterada desta Corte, a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AgRg no REsp 1406793/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação artigos 757 e 760 do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que o “V. Acórdão combatido ao determinar o PAGAMENTO INTEGRAL da cobertura de Invalidez Permanente por Acidente diante da invalidez parcial do segurado imputou à seguradora recorrente a garantia de riscos não previstos na apólice e não assumidos por ela, extrapolando os limites das garantias pactuadas livremente pelas partes, e, por corolário, negando vigência aos arts. 757 e 760 do CC, devendo ser reformado para que a condenação corresponda à invalidez parcial apresentada”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração pela Recorrente para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII